Tribunal: TJES
Processo: 5014447-90.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014447-90.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEX DE SOUZA NEVES e outros
RECORRIDO: 99 TECNOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014447-90.2022.8.08.0048

RECTES.: ALEX DE SOUZA NEVES e 99 TECNOLOGIA LTDA

RECDOS.: ALEX DE SOUZA NEVES e 99 TECNOLOGIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: DIREITO PRIVADO. MOTORISTA DE APLICATIVO VÍTIMA DE ROUBO.
Prática de crime pelo passageiro que não se insere no curso normal de causalidade da atividade exercida em parceria por aplicativo e motorista.
LUCROS CESSANTES AFASTADOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NEGADOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Tese de parte autora
: O autor ajuizou Ação Ordinária alegando ser motorista de aplicativo vinculado à requerida (99), sendo que em 06/02/2022 foi vítima de roubo por uma passageira de nome “Romênia”, sendo subtraídos dois celulares e um relógio. Após acionar a plataforma 99 ainda teve sua conta suspensa por 16 dias. Requer, assim, indenização a título de danos materiais pelos itens subtraídos, lucros cessantes e danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 3848968, pugnando pela nulidade do julgado por cerceamento de defesa, pleiteando a condenação da requerida no pagamento da indenização material integralmente pleiteada e danos morais, bem como apresentou contrarrazões no ID 3848967.
2. Tese da parte requerida
: Em defesa, sustenta que não há nexo de causalidade para sua responsabilização, pois não possui ingerência quanto às condutas de motoristas e usuários, agindo com zelo e cumprindo com a obrigação que lhe é devida, sendo apurada falha no dever de segurança pelo Estado. Apresentou recurso inominado no ID 3848958, mas não apresentou contrarrazões, mesmo devidamente intimada (ID 3848971).
3. Sentença
: “Por estas razões, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE pedidos formulados, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de: a) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe R$ R$ 3.937,44 (três mil novecentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual ilíquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo”.
4. Fundamentação
: Conheço dos recursos apresentados, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-os apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Concedo ao recorrente ALEX DE SOUZA NEVES os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação. A relação jurídica em exame possui natureza cível, na medida em que o serviço oferecido pela ré (99) se caracteriza como uma tecnologia de intermediação digital por meio de um aplicativo, para a realização de transporte de passageiros. No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente 99, vejo por bem rejeitá-la, pois a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo. Além do que, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (
in statu assertionis
), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. A meu ver, apenas o recurso da empresa 99 TECNOLOGIA LTDA merece provimento parcial, por questionar os lucros cessantes. Em que pese o magistrado de piso ter reconhecido que o autor ficou por 16 dias sem laborar após o ocorrido (roubo), tenho que tal situação fora devidamente justificada pela empresa recorrente nos autos, eis que o bloqueio do aplicativo ocorrera em razão da subtração do celular utilizado pelo autor para funcionamento do aplicativo (ID 3848946), e que poderia ser utilizado por terceiros para o fim de praticar novos delitos. Uma vez garantida a segurança na sua utilização pelo autor, fora procedido ao pronto desbloqueio, conforme consta do ID 3848947, inexistindo, portanto, ato ilícito da empresa recorrente a justificar a sua condenação pelos lucros cessantes sofridos. Não há como reconhecer a responsabilidade da empresa com base no “cadastramento do usuário no aplicativo”, por se tratar de questão puramente subjetiva, não podendo a empresa presumir a má-fé do usuário que está realizando o cadastro, tanto que tal situação encontra-se prevista em contrato (clausula 6.3.4). De mais a mais, não se trata de propaganda enganosa da empresa, eis que existem ferramentas de prevenção (rotas seguras e inexistência de viagens anônimas), mas não existe segurança absoluta, haja vista que a empresa requerida não tem o controle do comportamento humano. A transferência de responsabilidade em razão da atividade lucrativa apenas seria possível, no caso, se estivéssemos diante de uma relação de consumo. Já no que se refere ao recurso interposto pelo autor pleiteando danos materiais e morais pelo infortúnio, inicialmente afasto a preliminar de cerceamento de defesa, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ: “A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018). Assim, não vislumbro a necessidade de prova testemunhal para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessária a oitiva de testemunhas. Quanto ao mais, comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso. Diferentemente do defendido pelo autor/recorrente, a ação criminosa pode constituir sim evento de força maior ou caso fortuito externo à atividade de intermediação de passageiros para transporte. Isto porque assaltos e roubos, com arma de fogo, embora previsíveis, caracterizam-se como inevitáveis para aqueles que não prestam serviço de segurança, nos termos do artigo 393, do Código Civil. Não há nem na lei nem na pactuação de direitos e deveres de aplicativo e motoristas a previsão de que a desenvolvedora do aplicativo deva garantir a segurança dos motoristas mediante alguma providência de prevenção do cometimento de crimes por passageiros contra motoristas a partir do momento em que passageiro e motorista se encontram para a prestação do serviço de transporte. Tal prevenção, diga-se de passagem, sequer se mostra factível. Dessa feita, em relação aos prejuízos materiais e morais causados ao autor em razão da ação de terceiros, não existe ato ilícito e sequer nexo de causalidade para responsabilizar a empresa requerida no pagamento de indenização para reparação dos alegados danos. Desta feita, improcede o recurso do autor.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e, no mérito, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao apresentado pela requerida 99, a fim de afastar a indenização a título de lucros cessantes imposta na r. sentença. Deixo de condenar a ora recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. Quanto ao recurso apresentado pelo autor, NEGO-LHE PROVIMENTO, condenando o recorrente ao pagamento de custas, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Deixo de condená-lo em honorários advocatícios, face a não apresentação de contrarrazões. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)